Tribunal: TJSP
Processo: 1009016-10.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas – Sentença de extinção sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual – Recurso da autora.

INTEMPESTIVIDADE – Apelação protocolizada após o prazo de 15 dias úteis – Inteligência do art. 1.003, § 5o do CPC. Recurso não conhecido.